Tribunal: TCU
Processo: 009.256/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10411/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar ilegais e, excepcionalmente, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 009.256/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Julio Cesar de Brito Pinheiro (XXX.167.373-XX); Maria Liduina do Nascimento (XXX.668.343-XX); Marlene Teixeira Bessa (XXX.438.983-XX); Raimundo Nonato Barros Cavaleiro de Macedo (XXX.747.062-XX); Raimundo Nonato da Silva Filho (XXX.189.503-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.